Tribunal: TJPA
Processo: 0827130-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827130-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS FERNANDO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
. PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA DE PLANO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que recebeu denúncia oferecida em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 147-A, §1º, II, do CP e da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, objetivando o trancamento da ação penal originária no tocante ao delito de perseguição, sob a alegação de ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da persecução penal quanto ao crime de perseguição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou existência de causa extintiva da punibilidade.

4.
In casu
, verifica-se a presença de
lastro probatório mínimo para o prosseguimento do processo criminal quanto ao delito do art. 147-A, do CP, haja vista que a materialidade dos fatos e os indícios suficientes de autoria delitiva estão evidenciados pelo depoimento da vítima e de uma testemunha, bem como por vídeos e imagens. Ademais, as condutas criminosas imputadas ao coacto estão satisfatoriamente descritas, sem configuração de flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de CARLOS FERNANDO PANTOJA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM (ID – 32256816).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente é réu na Ação Penal nº 0809704-27.2025.8.14.0401 sob a acusação de ter praticado o crime de perseguição (art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro) e a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a persecução penal em relação ao delito de perseguição,
razão pela qual requer, liminarmente, o trancamento da ação penal no tocante ao referido crime e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Indeferido o pleito liminar (ID – 32276775), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 32353533) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 32722643
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante tão somente o trancamento da Ação Penal nº 0809704-27.2025.8.14.0401 no que tange ao crime de perseguição, sob a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
e do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
há muito consolidaram o entendimento de que o
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é
medida excepcional
, somente admissível quando,
de plano
, puder ser
comprovado constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia
,
atipicidade da conduta
,
ausência de justa causa
ou
existência de causa extintiva da punibilidade
.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[3]
argumenta:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. (...)”

Acerca dos fatos, assim narrou a denúncia (ID - 32256819):

“(...)

De acordo com as peças inquisitoriais anexas,
no dia 13/12/2024, por volta de 21h
, na Avenida José Bonifácio, n° 1881, bairro Guamá, nesta cidade,
o ora denunciado, CARLOS FERNANDO PANTOJA, praticou vias de fato e perseguição contra a pessoa da vítima, ANA CAMILA MESCOUTO VIEIRA, sua ex-companheira
.

Narra a vítima (ID 143419172, p. 08) que desde a separação do casal, ocorrida em 2018, o denunciado não aceita o fim do relacionamento, tendo adotado comportamento possessivo e violento, que se agravou ao longo do tempo.
Mesmo após o término, CARLOS continuou a frequentar os arredores da residência da vítima, vigiando seus passos, monitorando suas rotinas e tentando retomar o vínculo à força, inclusive proferindo ameaças de morte, alegando que mataria ANA CAMILA se ela ficasse com alguém
.

A situação se agravou a tal ponto que
a vítima, por temer por sua integridade física e psicológica, foi obrigada a mudar de endereço por duas vezes
. No entanto,
mesmo após essas mudanças, o denunciado descobria onde ela morava e voltava a importuná-la, inclusive fazendo uso de seus filhos adolescentes para se aproximar, buzinando na porta de sua casa e insistindo para manter contato
.

No dia dos fatos, por volta das 21h00, a vítima estava em frente à sua residência
, onde mantém uma pequena venda de lanches,
quando o denunciado compareceu ao local com seu veículo e desceu com postura agressiva, afirmando que queria conversar com a ofendida
.
Diante da negativa dela em manter qualquer diálogo, CARLOS proferiu a frase ameaçadora: "NÃO VAI FALAR COMIGO POR BEM, ENTÃO AMANHÃ EU VOLTO"
, expressando clara intenção de retorno para nova investida.

Não satisfeito,
o denunciado arremessou contra a vítima uma cadeira plástica que ela utilizava no local, a qual atingiu seu braço, fazendo com que o celular que segurava caísse ao chão e quebrasse
. Na sequência, CARLOS tentou novamente investir fisicamente contra a vítima, sendo impedido por GERSIVAN, atual companheiro da vítima, que interveio e entrou em luta corporal com o agressor.

A vítima relata que tais episódios não são isolados, e que quase diariamente CARLOS aparece na porta de sua casa, à espreita, vigiando seus movimentos, gerando sofrimento psíquico e obrigando-a a mudar sua rotina
. Relatou ainda que sente medo constante e que a liberdade de ir e vir está comprometida pelos comportamentos obsessivos e ameaçadores do ex-companheiro.

Por fim, não foi possível proceder o interrogatório do réu, pois, apesar de devidamente intimado, este não compareceu na especializada.

(...)

Após a análise dos fatos,
vê-se que o denunciado CARLOS FERNANDO PANTOJA incorreu nas sanções punitivas do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, na medida em que arremessou uma cadeira contra a vítima, sua ex-companheira
.

Assim sendo, percebe-se que a autoria e materialidade delitivas restam incontestes.

(...)

No presente caso,
restou evidenciado que o denunciado perseguiu sistematicamente a vítima, praticando diversos atos reiterados, como aproximações indesejadas em sua residência e local de trabalho, vigílias, presença constante mesmo após mudança de endereço, uso dos filhos como pretexto para contato e repetidas ameaças verbais
.

A vítima, inclusive, relatou ter mudado de residência por duas vezes para tentar escapar da vigilância do denunciado, que continuou a descobrir seu paradeiro e a importuná-la, gerando profundo abalo psicológico, sensação de medo, angústia e constante vigilância, prejudicando sua rotina e liberdade.

Esses fatos são corroborados por mídias encontradas nos autos, quais sejam, um vídeo
, disposto no ID 143419173
e imagens
de ID 143419178, pp. 01 à 05, sendo que ambos registraram o dia dos fatos.

A conduta foi motivada por razões da condição do sexo feminino da ofendida, o que atrai a causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A, por se tratar de perseguição contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos da Lei Maria da Penha (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que,
a exordial acusatória
, ao contrário do que sustenta a impetrante,
preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal
[4]
, pois descreve os fatos típicos e adequa uma das condutas supostamente praticadas pelo coacto ao art. 147-A, §1º, II, do CP.

Tudo porque, no dia 13/12/2024, o paciente teria perseguido, reiteradamente, a vítima Ana Camila Mescouto Vieira, sua ex-companheira, pessoalmente, ameaçando a integridade física e psicológica dela e invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, o que, teria acontecido em diversos outros momentos, tanto que a ofendida teria mudado de endereço por duas vezes, porém, mesmo assim, o coacto descobria e retornava.

Ademais, a
materialidade do delito de perseguição
, objeto do presente, e os
indícios suficientes de autoria delitiva
estão evidenciados não apenas pelo depoimento da vítima e de uma testemunha, mas também pelo conteúdo de vídeos e imagens.

Assim, é
possível verificar a presença de lastro probatório mínimo para o prosseguimento do processo criminal
, amparado nos fatos narrados e deduzidos na peça acusatória, bem como a
descrição suficiente de ambas as condutas criminosas imputadas ao paciente
,
sem configuração de flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal
, a qual, aliás, deve continuar, a fim de que seja produzida a prova oral ratificando ou não os elementos colhidos até o momento.

É a jurisprudência pacífica, inclusive do STJ,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO (STALKING). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O trancamento de inquéritos policiais e ações penais pela via do habeas corpus é excepcional e somente se mostra viável quando, de plano, comprova-se
a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constata
a ausência de elementos indiciários mínimos de autoria ou inexiste prova da materialidade do crime
.

2. O agravante está sendo processado pelo crime previsto no art. 147-A do Código Penal, que consiste em perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. De acordo com os autos, ele e o corréu divulgaram mensagens contra comerciantes e prestadores de serviço, recomendando aos moradores da cidade, que boicotassem esses profissionais, motivados por divergências político-partidárias.

3. Neste caso,
é possível vislumbrar, na narrativa acusatória, conduta que se enquadra na moldura delineada pelo preceito primário do tipo penal imputado ao agravante
. Cumpre lembrar que
não se exige que a denúncia traga em seu bojo uma narração detalhada e descreva pormenorizadamente a conduta, nem que apresente provas definitivas de autoria, bastando-lhe fornecer indícios que apontem para a responsabilidade criminal do denunciado
, permitindo que os argumentos defensivos sejam construídos em torno dos limites delineados na peça acusatória.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 931.898 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2024) (grifo nosso)

“Habeas corpus –
Perseguição – Descrição do fato típico, com indícios suficientes de autoria – Trancamento da ação penal por falta de justa causa – Impossibilidade
– Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.”
(TJ/SP, 0031447-35.2025.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 13/10/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E
PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ILEGIBILIDADE DE TRECHOS DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional, que só é admitida nas hipóteses em que
: (i) há inépcia da denúncia, (ii) a conduta é atípica, (iii) existe causa extintiva da punibilidade ou (iv)
não há indícios suficientes de autoria ou materialidade
.

4. No caso em análise, a alegação de ilegibilidade de partes do inquérito policial não é suficiente para comprometer a ação penal, pois o inquérito é uma peça meramente informativa, e a denúncia, fundamentada em outros meios de prova, como depoimentos, perícias e documentos, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5.
A denúncia descreve de forma detalhada a conduta delitiva do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de denunciação caluniosa e perseguição, e, portanto, os indícios de autoria e materialidade são suficientes para a regular continuidade da ação penal
, conforme os elementos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Ordem denegada (...).”
(TJ/PE, 0000841-54.2025.8.17.9480, 2ª Turma da 1ª Câmara Regional, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 02/04/2025) (grifo nosso)

Saliente-se, por fim, que a liquidez dos fatos, requisito inafastável na apreciação da justa causa, demanda exame aprofundado de provas e é inadmissível no espectro processual do
habeas corpus
, uma vez que seu manejo pressupõe a ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que, como visto, não ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
denego
a ordem
.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 253.713 / AM, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/05/2025.

[2]

STJ, AgRg no HC 899.156 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/05/2024.

[3]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[4]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 30/01/2026